Tribunal: STF
Processo: Rcl 85987
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Diana Paula de Oliveira contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 no Processo 1001020-12.2020.5.02.0718, que teria afirmadamente violado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 79.034/SP.



    A reclamante relata que:



    No caso concreto, a decisão proferida pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001020-12.2020.5.02.0718, desrespeitou frontalmente a Reclamação nº 79.034/SP, fixado por esta Suprema Corte.



    Registre-se que o acórdão validou a inexistência de limitação de valores no processo àqueles dispostos na petição inicial trabalhista, sendo que o crédito somente será apurado em liquidação de sentença (doc. 1, p. 2).



    Segundo sustenta:



    [...] Tal circunstância reforça a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente Reclamação, uma vez que a decisão reclamada configura inequívoco desrespeito à autoridade do precedente de observância obrigatória firmado Reclamação nº 79.034/SP, nos termos do art. 927, III, do CPC. 



    Com relação ao acordão reclamado, considerando se tratar de decisão não transitada em julgado, verifica-se ser plenamente cabível o ajuizamento de Reclamação Constitucional, eis que em obediência ao disposto na Súmula 734, desse E. STF (doc. 1, p. 2).



    Afirma:



    Diante do evidente equívoco de subsunção normativa, faz-se necessária a presente Reclamação Constitucional para que o Supremo Tribunal Federal reconheça a aplicação da Reclamação nº 79.034/SP no caso concreto, assegurando a autoridade de sua jurisprudência e a tutela dos direitos fundamentais da Reclamante (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da medida liminar e requer, no mérito seja assegurada:



    [...] a autoridade da decisão proferida da Reclamação nº 79.034/SP e anular o acórdão reclamado, restabelecendo-se a observância da limitação de valores conforme os termos da petição inicial trabalhista (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Verifico que a reclamante faz alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que tenha sido contrariado pela decisão reclamada. A decisão proferida na Rcl 79.034/SP não produz efeitos erga omnes e vinculantes, sendo obrigatória somente às partes envolvidas naquele processo. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator